Tribunal: TJSP
Processo: 2137007-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de agravo de instrumento que manifesta insurgência contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela seguradora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de agravo de instrumento que manifesta insurgência contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela seguradora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cumprimento da medida judicial a justificar o afastamento da multa e se o valor é razoável.
III. Razões de Decidir
3. O valor da multa já foi discutido nesta sede recursal, devendo ser mantido.
4. A acumulação das quantias ocorreu devido à conduta renitente da executada no cumprimento de suas obrigações.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A acumulação das quantias é devida em virtude da conduta renitente da executada.